Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao banco requerido proceder: A) ao CANCELAMENTO das autorizações de débitos automáticos dos contratos de empréstimos, na conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado deste decisum, sob pena de ter de restituir em dobro eventuais parcelas implementadas após 21/6/2024; B) CONDENAR o banco réu a restituir à autora a quantia de R$ 3.991,84 (três mil,
novecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), referente às parcelas de julho (R$ 976,24 + 3.015,60). Em seu recurso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, em síntese, alega que a cláusula que autoriza o banco a utilizar o saldo da conta corrente é condição essencial do contrato. Sustenta que a revisão dos contratos é medida excepcional, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que se inserem as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
7. Consta da inicial que a autora contratou empréstimos junto ao banco réu (contratos no 2021529023, 2023532030, 0161539262, 0162237979, 0163198934, 0163510695, 20220794914 e 20240237557), os quais inicialmente deveriam ser descontados em conta corrente. Após, em 13/06/2024 notificou extrajudicialmente o recorrente a respeito do cancelamento das autorizações de débito automático dos empréstimos contratados por ela (ID 69066528). No entanto, tal solicitação não foi efetivamente atendida, de modo que o montante de R$ 3.991,84 foi descontado de sua conta bancária no mês de julho/2024.
8. Traçado o contexto fático, verifica-se que, apesar de não ter sido juntado pelas partes os termos dos contratos de empréstimos, a autora afirma que autorizou os descontos em sua conta corrente, bem como restou comprovado que notificou extrajudicialmente o recorrente sobre o cancelamento de sua autorização.
9. Nesse aspecto, diante da previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização, ante a proibição do venire contra factum proprium, não podendo o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que foi livremente pactuada anteriormente.
10. Ademais, é de conhecimento geral que os contratos com pagamentos de débitos automático possuem taxa de juros inferiores. Portanto, deve-se preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, pacta sunt servanda, não se podendo mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sob pena de frustrar e desconstituir expectativas legítimas. Dessa forma, prestigia-se a boa-fé objetiva, exigida em todas as fases da contratação, mantendo-se as previsões contratuais tal como previamente pactuadas. Precedente: (Acórdão 1959749, 0774107-51.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)
11. Em reforço, sabe-se que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Todavia, a interpretação de tal artigo deve ser realizada com a devida cautela, na medida em que, o art. 9o da mesma resolução esclarece que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. É dizer: o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos em casos que não reconheça a existência de autorização prévia para a implantação da medida, hipótese que não ocorreu no caso em análise.
12. Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.